Tribunal: TJSP
Processo: 2270129-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização securitária. Pedido da seguradora de reconhecimento da prescrição ânua. Questão relativa ao termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória em face da seguradora nos contratos do Sistema Financeiro da Habitação foi afetada no Recurso Especial Repetitivo 1.799.288/PR (Tema 1039), existindo determinação de suspensão de todos os processos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização securitária. Pedido da seguradora de reconhecimento da prescrição ânua. Questão relativa ao termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória em face da seguradora nos contratos do Sistema Financeiro da Habitação foi afetada no Recurso Especial Repetitivo 1.799.288/PR (Tema 1039), existindo determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, relacionados à questão e em trâmite no território nacional. Determinação de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Recurso Especial 1.799.288/PR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000051219
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2270129-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Brotas, em que é agravante SUL
AMÉRICA
COMPANHIA
NACIONAL
DE
SEGUROS,
são
agravados
APARECIDO JESUS DE LAPERSIA RIBEIRO DA SILVA, MARCELINO
APARECIDO DA SILVA, MILENE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA e
NEUSA MAYARA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270129-51.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/3
VOTO No 12.574
No Processo - Classe:
2270129-51.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Brotas
Juiz(a) de 1o Grau:
Rodrigo Carlos Alves de Melo
Partes:
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravados: Aparecido Jesus de Lapersia Ribeiro da Silva,
Marcelino Aparecido da Silva, Milene Aparecida da Silva
Oliveira e Neusa Mayara da Silva
Interessado: Caixa Econômica Federal Cef
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização
securitária. Pedido da seguradora de reconhecimento da
prescrição ânua. Questão relativa ao termo inicial do prazo
prescricional da pretensão indenizatória em face da
seguradora nos contratos do Sistema Financeiro da
Habitação foi afetada no Recurso Especial Repetitivo
1.799.288/PR (Tema 1039), existindo determinação de
suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, relacionados à questão e em trâmite no território
nacional. Determinação de suspensão do feito até o
julgamento definitivo do Recurso Especial 1.799.288/PR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto pela Seguradora
requerida em oposição à r. decisão de fls. 103/104, proferida em Ação de Indenização
Securitária, a qual rejeitou a pretensão de reconhecimento da prescrição ânua.
Segundo o alegado, a pretensão do segurado de obter a reparação da
seguradora teria prazo prescricional de um ano, conforme o disposto no artigo 206, § 1o,
inciso II, alínea “a”, do CC.
Em consequência, postulou a suspensão do processo e o
reconhecimento da prescrição.
A decisão de fls. 110 indeferiu o pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso.
Os agravados apresentaram resposta às fls. 113/117.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2270129-51.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/3
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
A questão relativa ao termo inicial do prazo prescricional da pretensão
indenizatória em face da seguradora nos contratos do Sistema Financeiro da Habitação
foi afetada no Recurso Especial Repetitivo 1.799.288/PR (Tema 1039), existindo
determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, versando sobre a questão e em trâmite no território nacional.
Portanto, em cumprimento à determinação exarada pelo C. STJ, impõe-
se o acolhimento parcial da pretensão da requerida, apenas para determinar a suspensão
do feito até o julgamento definitivo do Recurso Especial 1.799.288/PR.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora